Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE TODAS AS TESES LEVANTADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
2. A ampla defesa e o contraditório devem ser exercidos durante a instrução processual, com a dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados na denúncia, não sendo a via eleita do habeas corpus adequada para a análise das matérias de defesa.
3. As decisões judiciais devem expor as razões de seu convencimento, não se exigindo manifestação sobre todas as teses formuladas pelos litigantes.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.